Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0705002-06.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOAO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI FILHO, EUGENIA MARIA VALENCA DE CARLI DE ALMEIDA, ANA CAROLINA VALENCA DE CARLI, ESPOLIO DE JOÃO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.841.798/MG (Tema 1.048) , nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial manejado por JOÃO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI FILHO e OUTROS (ID. 33830813). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029